Tribunal: TJSP
Processo: 1006961-23.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Reintegração possessória – Legítimo interesse processual da parte autora – Bem controvertido de titularidade da autora - Demonstrado nos autos, que a parte autora transmitiu a posse de metade do bem litigioso mediante comodato verbal – Posse precária da ré - Não efetuada a desocupação do imóvel após a denúncia do contrato, não há que discutir o esbulho possessório – Recurso a que

Ementa:
Apelação – Reintegração possessória – Legítimo interesse processual da parte autora – Bem controvertido de titularidade da autora - Demonstrado nos autos, que a parte autora transmitiu a posse de metade do bem litigioso mediante comodato verbal – Posse precária da ré - Não efetuada a desocupação do imóvel após a denúncia do contrato, não há que discutir o esbulho possessório – Recurso a que se nega provimento.